Tribunal: TJMT
Processo: 1010286-79.2024.8.11.0007
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010286-79.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HBM ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 32.441.564/0001-56 (RECORRENTE), LUCAS ANDRE BARBOZA - CPF: 076.871.199-16 (ADVOGADO), LINDOMAR ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 783.661.941-91 (RECORRENTE), LEILA APARECIDA SILVA SOUZA - CPF: 015.435.271-32 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1010286-79.2024.8.11.0007

RECURSO INOMINADO N.o 1010286-79.2024.8.11.0007

RECORRENTE:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RECORRIDA:
Leila Aparecida Silva Souza

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA CONEXÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA AO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica em face da sentença que reconheceu falha na prestação de serviço pela demora na conexão de microusina fotovoltaica à rede de distribuição e condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade da fornecedora de energia elétrica pela demora na conexão da microusina fotovoltaica, ensejando indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não houve comprovação pela fornecedora de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A demora superior ao prazo previsto, sem justificativa técnica formalizada, revela falha na prestação de serviço, violando o dever de eficiência na execução de serviço público essencial.

A conduta da concessionária coagiu os consumidores a recorrerem ao Judiciário, configurando desvio produtivo e frustração da legítima expectativa de retorno do investimento, o que autoriza a indenização por danos extrapatrimoniais.

Os valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais observam os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A demora injustificada da concessionária na conexão de unidade consumidora ao sistema de geração distribuída configura falha na prestação de serviço público essencial.

O desvio produtivo do consumidor, compelido a buscar solução judicial após tentativas administrativas infrutíferas, enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, II;

Lei no 9.099/1995, artigo 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RI 1017403-41.2021.8.11.0003, Rel. Juiz Luiz Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 10.07.2023; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1010286-79.2024.8.11.0007

RECURSO INOMINADO N.o 1010286-79.2024.8.11.0007

RECORRENTE:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RECORRIDA:
Leila Aparecida Silva Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:

Obrigação de Fazer cumulada com Indenização Por Danos Materiais e Morais com Pedido Liminar.

Origem
:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta/MT.

Sentença
(Id.
306043900 e 306043906
): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.517,31 (dois mil quinhentos e dezessete reais e trinta e um centavos) a título de danos materiais, e danos morais, fixados em 4.000,00 (quatro mil reais) e afastado o pedido da fornecedora de compensação de valores, por ausência de provas.

Recurso Inominado
(Id. 306043908): a recorrente pleiteia a reforma da sentença, afirmando existência de bis in idem, inexistência de danos morais e suspensão devida do prazo administrativo.

Contrarrazões
(Id. 245684186): pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1010286-79.2024.8.11.0007

RECURSO INOMINADO N.o 1010286-79.2024.8.11.0007

RECORRENTE:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RECORRIDA:
Leila Aparecida Silva Souza

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

A presente demanda foi ajuizada pelos consumidores, que são cônjuges e pela empresa prestadora de serviços responsável pela instalação de microusina de energia solar em face da companhia de energia, em razão de morosidade na adequação da rede, tendo a sentença reconhecido a ilegitimidade da empresa HBM Energia Solar LTDA e do autor Lindomar Rosa de Oliveira.

A consumidora Leila demonstrou ter solicitado em 17/03/2024 a análise pela companhia de energia elétrica do projeto necessário para a conexão de sua unidade de consumo ao sistema de geração distribuída, referente à instalação de microusina de energia solar fotovoltaica, conforme carta de deferimento da análise documental emitida pela própria concessionária.

Consta dos autos que, embora a distribuidora já estivesse ciente da necessidade de reforço de rede desde a aprovação do projeto, tendo indicado previsão de obras e prazos de até 120 dias em comunicado datado de 08/04/2024, a efetiva conexão da usina solar só ocorreu após o deferimento de liminar, a saber: em 02/12/2024 - aproximadamente 260 dias após o comunicado oficial.

Registre-se que não houve comprovação por parte da fornecedora de comunicado prévio com justificativa técnica para a alegada suspensão de prazos.

Não há nos autos elementos probatórios capazes de comprovar que a parte fornecedora tenha observado diligentemente o cronograma regulatório para a realização da obra, tampouco se demonstrou a existência de fatores impeditivos que justificassem a extrapolação do prazo regulamentar.

Com efeito, embora a concessionária alegue que o atraso decorreu de questões operacionais e alta demanda, sua defesa está desacompanhada de documentação comprobatória (como ordens de serviço, cronogramas atualizados, notificações de suspensão ou registro de intercorrências técnicas formalizadas), o que afasta a configuração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte consumidora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No que tange ao dano extrapatrimonial, é incontestável que apenas após o ajuizamento da ação judicial é que houve o efetivo cumprimento da obrigação pela companhia elétrica, revelando-se caracterizado o desvio produtivo do consumidor, que, mesmo após sucessivas tentativas de solução administrativa — inclusive reclamações registradas e reconhecidas pela própria concessionária—, viu-se compelido a recorrer ao Poder Judiciário para obter a prestação do serviço essencial contratado.

Assim, o contexto demonstra inequívoca falha na prestação do serviço público essencial, apta a ensejar reparação tanto material quanto moral, pela frustração da legítima expectativa de retorno do investimento em energia solar e pelo prolongado período em que o consumidor permaneceu prejudicado, inclusive arcando com faturas elevadas sem a compensação pretendida pela geração de energia em sua microusina.

O desvio do tempo produtivo da parte consumidora gera direito indenizatório, conforme entendimento já sedimentado pelas turmas recursais deste egrégio Tribunal de Justiça.

Inclusive vejamos o que dispõe a CONCLUSÃO N.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“CONCLUSÃO N.o 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Portanto cabível a indenização por danos morais, haja vista que o abalo suportado pela parte reclamante foi muito além de meros aborrecimentos.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA COM POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA POR ERRO NA MEDIÇÃO E REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DE INCIDENCIA DE JUROS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo contestação atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação. 3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público. 4. A elevação no faturamento do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial. 5. A Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a troca de hidrômetro e revisão das faturas em divergência do período de abril a julho de 2021, conforme protocolos apresentados da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços. 6. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a dissonância com a leitura anterior à troca do hidrômetro pois mais que dobrou o consumo. Somado a isto, observa-se que a Reclamante teve os serviços indevidamente suspensos. 7. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 8. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a reincidência da reclamada em atender à consumidora conforme processo no 1027107-15.2020.8.11.0003 em que discute as faturas de 2020, valor que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 9. Tratando de responsabilidade contratual os juros fluem da citação válida. 10. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10174034120218110003, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrente, cabível, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade in re ipsa.

No que tange ao valor fixado, considerando que o prazo foi extrapolado em quase o dobro, gerando gastos extras à parte consumidora e diante da falha na prestação de serviços ora discutida, entendo que o valor deve ser mantido, pois adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, além de manter o caráter punitivo e educativo, sem gerar enriquecimento a parte consumidora.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2
025